Tribunal: STJ
Processo: 0003844-39.2022.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893345 - RJ (2025
/0105968-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: J V G DE M
ADVOGADO
: JOSÉ VICTOR MORAES DE BARROS PEREIRA - RJ147273
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento suficiente dos fundamentos
da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51579702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cf2970fc-1697-462c-81ad-35a771b13529

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51579702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cf2970fc-1697-462c-81ad-35a771b13529

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893345 - RJ (2025
/0105968-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: J V G DE M
ADVOGADO
: JOSÉ VICTOR MORAES DE BARROS PEREIRA - RJ147273
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento suficiente dos fundamentos
da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. V. G. DE M. contra
acórdão assim ementado (fl. 726):
Documento eletrônico VDA51579704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Código de Controle do Documento: db8e93ff-0e42-4482-a3f1-3d27af4e665d

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ,
aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente,
na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n.
182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial
teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do
STJ, pois os motivos da inadmissão do recurso na origem não
foram impugnados de modo suficiente no agravo em recurso
especial.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não
enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a
admissão do agravo em recurso especial, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade
recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fl. 734):
O presente acórdão adveio do julgamento do agravo regimental
interposto às fls. 684/699, com o objetivo de combater a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto.
Restou firmado, no acórdão embargado, que a legalidade da
Presidência do Tribunal deveria ser mantida integralmente,
considerando que não foi atendida a dialeticidade recursal.
Todavia, ao analisar minuciosamente o agravo em recurso
especial, resta claro que as razões recursais impugnam
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tendo
inclusive juntado trechos dessa decisão e, logo após, rebatido
esses fundamentos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
Documento eletrônico VDA51579704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Código de Controle do Documento: db8e93ff-0e42-4482-a3f1-3d27af4e665d

embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o não conhecimento do agravo
regimental se deu, exclusivamente, pela ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo,
corretamente, a Súmula n. 182 do STJ e o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 728):
Como se observa, houve um único fundamento para o não
, consistente na
conhecimento do agravo em recurso especial
ausência de impugnação de todas as razões da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se
voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos fundamentos
da decisão anterior, de não conhecimento do agravo em recurso
especial, limitando-se a sustentar genericamente que teria havido
a impugnação dos motivos que impediram o conhecimento do
recurso anterior.
A não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida impede
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Documento eletrônico VDA51579704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Código de Controle do Documento: db8e93ff-0e42-4482-a3f1-3d27af4e665d

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:05
Código de Controle do Documento: db8e93ff-0e42-4482-a3f1-3d27af4e665d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0105968-1
AREsp 2.893.345 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038443920228190209 00293814820238190000 202524700221
293814820238190000 38443920228190209 916002952022
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J V G DE M
ADVOGADO
: JOSÉ VICTOR MORAES DE BARROS PEREIRA - RJ147273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J V G DE M
ADVOGADO
: JOSÉ VICTOR MORAES DE BARROS PEREIRA - RJ147273
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5426055158450;0407191@
2025/0105968-1 - AREsp 2893345 Petição : 2025/0080524-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51486529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:39
Código de Controle do Documento: 2B7EADE7-0592-4AC2-B6F0-92F535BB2442